Tribunal: TJMT
Processo: 1033887-95.2025.8.11.0002
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033887-95.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[JOANNY SANTOS MADEREIRO - CPF: 161.530.336-79 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), OSMAR MENDES PAIXAO CORTES - CPF: 784.025.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO BANCÁRIO ASSINADO. UTILIZAÇÃO DE CONTA CORRENTE E CHEQUE ESPECIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento monocrático no âmbito das Turmas Recursais é legítimo quando fundamentado em enunciados, súmulas e nos princípios orientadores dos Juizados Especiais.

2. A apresentação de contrato bancário assinado e de extratos demonstrando movimentação da conta comprova a legitimidade da relação jurídica e da inscrição em cadastro de inadimplentes.

3. A negativação decorrente de débito regularmente comprovado configura exercício regular de direito do credor e afasta o dever de indenizar.

4. A alteração deliberada da verdade dos fatos para obtenção indevida de indenização caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa processual.

5. A interposição de agravo interno sem demonstração de erro na decisão agravada autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JOANNY SANTOS MADEREIRO
em face da Decisão Monocrática que negou seguimento ao seu Recurso Inominado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático do feito e reitera a tese de ausência de provas idôneas por parte da instituição financeira, asseverando que o banco acostou telas sistêmicas unilaterais e que o débito restritivo de R$ 316,11 seria indevido. Pugna pela reforma da decisão monocrática para que os pedidos iniciais sejam julgados integralmente procedentes e seja extirpada a condenação por litigância de má-fé.

O Agravado apresentou contrarrazões, manifestando-se pela manutenção integral do
decisum
monocrático diante da manifesta legalidade da inscrição e da evidente litigância de má-fé da autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026